Tribunal: TJMT
Processo: 1039619-71.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039619-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ELIVELTON DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.503.911-81 (APELADO), RODRIGO RIGO - CPF: 904.341.701-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA SEM PROCESSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor do impetrante, determinando o restabelecimento definitivo de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e declarando nulo o ato administrativo de cassação, por ausência de procedimento administrativo regular que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da remessa necessária quando já interposta apelação voluntária que abrange todos os pontos da sentença; e (
ii
) estabelecer se é legal a cassação de CNH definitiva com fundamento em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O art. 496, §1º, do CPC/2015 prevê que a remessa necessária somente é cabível quando não houver interposição de apelação voluntária, de modo que, havendo recurso abrangente sobre todos os pontos da sentença, resta afastado o reexame obrigatório.

4. O mandado de segurança é via processual adequada para a tutela de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988 e art. 1º da Lei n. 12.016/2009, sendo desnecessária dilação probatória.

5. A distinção entre “não concessão da CNH definitiva” e “cassação da CNH definitiva já concedida” é essencial: enquanto a primeira pode ocorrer automaticamente, a segunda exige prévia instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A Resolução n. 723/2018 do CONTRAN não pode afastar a exigência legal e constitucional de processo administrativo, sob pena de violar o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

7. A cassação de CNH definitiva, após sua regular concessão, sem prévio processo administrativo, constitui violação ao devido processo legal e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a observância das formalidades legais essenciais, especialmente em atos restritivos de direitos individuais.

9. O controle jurisdicional do ato administrativo abrange a análise da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, não se confundindo com o exame do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A remessa necessária é incabível quando interposta apelação voluntária que abrange integralmente os fundamentos da sentença. 2. A cassação de CNH definitiva somente é válida se precedida de processo administrativo regular, com observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo ilegal o ato administrativo que a determina com base em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, e LXIX; CTB, art. 265; CPC/2015, art. 496, §1º; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025; TJMT, AC n. 1024449-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025; TJMT, AI n. 1024408-84.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interpost
a
pelo
Departamento Estadual
d
e Trânsito
d
e Mato Grosso
- Detran/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança.

O impetrante alegou, em síntese, que teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva cassada em razão de infrações cometidas durante o período de sua Permissão para Dirigir (PPD), sem que lhe tenha sido garantido o devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa.

Narrou que obteve sua CNH definitiva em 29
.
3
.
2023, após cumprir regularmente o período probatório de
1
ano com a PPD. Contudo, em 21
.
4
.
2024, tomou ciência de que sua CNH definitiva havia sido cassada devido às infrações F433060694 e F433106002, que teriam sido cometidas ainda no período em que possuía a
PPD
.

Afirmou que protocolou recursos administrativos no SMOB de Cuiabá/MT e enviou e-mail à Coordenadoria de
Renach
do D
etran
, contudo, sem obter resposta satisfatória, razão pela qual ingressou com
esta ação
.

O
Juízo de primeiro grau

concedeu liminar em 11
.
9
.
2024, determinando o restabelecimento da CNH do impetrante, sob o fundamento de que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a cassação ocorreu sem a devida instauração de procedimento administrativo regular.

Na sentença, o juiz confirmou a liminar e concedeu a segurança pleiteada para
determinar o restabelecimento definitivo da CNH do impetrante
,
declarar a nulidade do ato administrativo que cassou sua CNH, por ausência de procedimento administrativo regular e determinar que o D
etran
/MT se abstenha de promover qualquer novo ato restritivo, sem a devida observância ao contraditório e ampla defesa.

Irresignado, o D
etran
/MT interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não admite dilação probatória.

No mérito, sustentou que não há necessidade de instauração de procedimento administrativo para o cancelamento da CNH definitiva em razão de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, conforme disposto nos artigos 21 e 28, §2º, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN
. Que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao impetrante o ônus de provar suas alegações
. Que
o recurso administrativo interposto pelo impetrante foi intempestivo
e que
não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo.

O apelado, devidamente intimado,
deixou de apresentar

contrarrazões, conforme certidão
nos autos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito
, por entender que a questão não envolve interesse público que justifique sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso de apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

REMESSA NECESSÁRIA

Cumpre destacar que, embora a sentença esteja sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, deixo de conhecer da remessa necessária, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Detran/MT abordou todos os pontos da sentença, o que se enquadra na exceção prevista no art. 496, §1º, do CPC.

O referido dispositivo estabelece:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

A interpretação do §1º do art. 496 do CPC revela que a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal. Trata-se de inovação trazida pelo CPC que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que as exceções a remessa necessária previstas no CPC se aplicam a ação mandamental, ainda que esta última seja disciplinada por legislação própria. Transcrevo abaixo trecho da decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2111864 – MG pelo Min. Gurgel de Faria:

Ademais, especificamente sobre a aplicabilidade do disposto no art. 496, § 3º, do CPC à ação mandamental, leciona Leonardo Carneiro da Cunha: (...) as hipóteses de dispensa da remessa necessária também se aplicam ao mandado de segurança, com a ressalva das situações previstas no §3º do art. 496 do CPC para os casos em que não há sentença líquida ou não se tem como aferir o valor do direito discutido. Se, numa demanda submetida ao procedimento comum, não há remessa necessária naquelas hipóteses, por que haveria num mandado de segurança? Ora, sabe-se que a única diferença entre uma demanda de rito comum e o mandado de segurança está na restrição probatória desse último, que se revela cabível apenas quando os fatos estiverem provados por documentos, de forma pré-constituída. Para que se mantenha unidade no sistema, é preciso, então, que se entenda que aquelas hipóteses de dispensa do reexame necessário alcançam também a sentença proferida no mandado de segurança. Não atende ao princípio da razoabilidade deixar de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado de segurança. Demais disso, a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§ 3º e 4º do art. 496 do CPC a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária. (in A Fazenda Pública em juízo. 14ª ed. rev., atual e
ampl
. –Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 197 - Grifei).

No caso em tela, o D
etran
/MT interpôs recurso de apelação abordando integralmente todos os pontos da sentença, quais sejam: (i) a existência de direito líquido e certo e a adequação da via eleita (mandado de segurança); (
ii
) a necessidade ou não de instauração de procedimento administrativo para a cassação da CNH definitiva; (
iii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova; (
iv
) a intempestividade do recurso administrativo; e (v) a possibilidade de análise da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Estes pontos abrangem integralmente a fundamentação da sentença.

Destaco abaixo o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da matéria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. MILITAR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 496, § 1º, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária.

(TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025)

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo Detran/MT abordou todos os pontos da sentença, não há necessidade de conhecimento da remessa necessária, pois o reexame da matéria já será realizado por meio da apelação voluntária, evitando-se, assim, a duplicidade de análise pelo tribunal.

Não conheço
da Remessa Necessária e passo à análise do recurso de apelação.

APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Preliminar
-

A
usência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita

O apelante suscita preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não admite dilação probatória e que o impetrante não teria comprovado de plano suas alegações.

A preliminar não merece acolhimento.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88) e legal (art. 1º da Lei n
.
12.016/2009), é o instrumento processual adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No caso em análise, o impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes para comprovar suas alegações, notadamente:
c
ópia da CNH definitiva emitida em 29
.
3
.
2023
(Id 318923437),
c
omprovante de protocolo dos recursos administrativos
(Id
s
318923441 e 318923443)
, c
onsulta ao sistema RENACH demonstrando o impedimento
(Id 318923439) e d
ocumentos relativos às infrações de trânsito que fundamentaram a cassação
(Id
s
318923442 e 318923444)
.

Esses documentos são suficientes para a análise da questão central d
a ação
, qual seja, a legalidade da cassação da CNH definitiva sem prévio processo administrativo. A controvérsia é eminentemente jurídica e não demanda dilação probatória, sendo perfeitamente adequada à via mandamental.

O apelante, ao alegar genericamente a ausência de prova pré-constituída, não indica especificamente qual fato relevante para o julgamento da causa não estaria devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos. Ao contrário, a própria apelação reconhece os fatos narrados na inicial, apenas divergindo quanto à interpretação jurídica dada a eles.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal
já se posicionou
no sentido de que o mandado de segurança é via adequada para discutir a legalidade da cassação de CNH quando a violação ao devido processo legal pode ser aferida por prova pré-constituída, como se verifica no julgado abaixo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança constitui via adequada para a proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação se dá por prova documental pré-constituída, não demandando dilação probatória.

(TJMT, AC n. 1024449-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025
)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita.

Mérito

A questão central da controvérsia consiste em definir se é legal a cassação de CNH definitiva, com fundamento em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

O apelante sustenta que, nos termos dos artigos 21 e 28, §2º, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, não há necessidade de instauração de procedimento administrativo para o cancelamento da CNH definitiva em razão de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Inicialmente, é importante distinguir duas situações: (i) a não concessão da CNH definitiva ao final do período de permissão para dirigir, em razão de infrações cometidas durante esse período; e (
ii
) a cassação da CNH definitiva já concedida, com base em infrações cometidas durante o período de permissão.

Na primeira hipótese, de fato, a jurisprudência reconhece que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico, pois a não concessão decorre automaticamente do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 148, §3º, do CTB.

Contudo, na segunda hipótese, que é o caso dos autos, a situação é diversa. Uma vez concedida a CNH definitiva, cria-se uma situação jurídica favorável ao administrado, que não pode ser desconstituída unilateralmente pela Administração sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao estabelecer que:

As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, em seu art. 28, §2º, ao dispensar a instauração de processo administrativo para a não obtenção da CNH definitiva, não pode ser interpretada de forma a afastar garantias constitucionais e legais quando se trata de cassação de CNH já concedida. Isso porque, em razão da hierarquia normativa, uma resolução não pode contrariar disposição expressa de lei federal, muito menos da Constituição Federal.

No caso em análise, restou comprovado que o impetrante obteve regularmente sua CNH definitiva em 29
.
3
.
2023, após o cumprimento do período probatório de
1
ano com a PPD. Somente em 21
.
4
.
2024, mais de um ano após a concessão da CNH definitiva, o D
ETRAN
/MT procedeu à sua cassação, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

Tal conduta viola não apenas o devido processo legal, mas também os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, pois o administrado tinha a legítima expectativa de que sua CNH definitiva, regularmente concedida pela própria Administração, não seria cassada sem a observância das formalidades legais.

Nesse sentido, é o entendimento
d
a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

III. Razões de decidir:

3. A negativa de concessão da CNH definitiva, quando fundada em infração na vigência da PPD, prescinde de processo administrativo.

4. Contudo, uma vez emitida a CNH definitiva, a sua cassação posterior exige observância ao contraditório e à ampla defesa, dada a consolidação do direito na esfera jurídica do administrado.

(TJMT, AI n. 1024408-84.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
10
.
2025
)

Quanto à alegação de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao impetrante o ônus de provar suas alegações, tal argumento não se sustenta no caso concreto. Isso porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e não dispensa a Administração de observar as formalidades legais essenciais, especialmente quando se trata de ato restritivo de direitos.

No caso, o próprio apelante reconhece que não houve instauração de processo administrativo prévio à cassação da CNH definitiva do impetrante, limitando-se a defender que tal procedimento seria dispensável com base na Resolução n. 723/2018 do CONTRAN. Contudo, como já demonstrado, tal interpretação contraria disposição expressa do CTB e da Constituição Federal.

Em relação à alegação de intempestividade do recurso administrativo interposto pelo impetrante, cumpre esclarecer que tal circunstância não legitima a cassação da CNH definitiva sem processo administrativo.

Por fim, quanto à alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, é importante ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita aos aspectos formais, abrangendo também a verificação da legalidade do ato, inclusive quanto à observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

No caso em análise, não se está questionando o mérito administrativo propriamente dito (conveniência e oportunidade), mas sim a legalidade do ato de cassação da CNH definitiva sem a prévia instauração de processo administrativo, o que se insere perfeitamente no âmbito do controle jurisdicional dos atos administrativos.

Portanto, a cassação da CNH definitiva do impetrante, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilegal e abusivo, que viola direito líquido e certo do impetrante, merecendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
não conheço
da remessa necessária e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
recorrida
.

Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n
.
12.016/2009, que veda a condenação em honorários na ação mandamental.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025